Tribunal: STF
Processo: RHC 185652
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aline Natalia Salles Molina Zonaro, em favor de W.C.Z., contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 554.154/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 213, caput, do Código Penal, além de 20 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática das contravenção descrita no art. 21, caput, do Decreto-lei n. 3.688/1941, e a 20 dias de prisão simples, em regime semiaberto, como incurso no art. 65 do Decreto-lei n. 3.688/1941. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “APELAÇÃO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Processada e levada à mesa para julgamento a apelação interposta, resta prejudicado, a esta altura, o pedido de concessão do direito de apelar em liberdade. NULIDADE. RÉU QUE ESTEVE INDEFESO E REVELIA QUE TERIA SIDO DECRETADA EM PREJUÍZO À DEFESA. 1. Assevera o apelante que deficiente a defesa dativa, que nada reperguntou à vítima e às testemunhas durante a instrução, bem como em sede de alegações finais, concordou com a condenação e pleiteou a fixação da pena no mínimo legal. Sem razão. Tendo o réu deixado de comparecer para interrogatório tanto na delegacia, porque foragido, como em Juízo, pois, intimado, preferiu não comparecer, tornando-se revel e com isso abrindo mão de dar sua versão dos fatos, razoável a posição do defensor, que buscou a fixação da menor pena possível, máxime porque o conjunto probatório confirmou a assunção de culpa do sentenciado. Estratégia de defesa que não pode ser considerada falta dela, até porque em consonância com a postura do patrocinado. 2. Não houve apresentação de atestado médico que comprovasse o estado de depressão do paciente e justificasse sua ausência na audiência, de modo que nada macula a revelia decretada. 3. Questões que, ademais, já foram apreciadas no HC nº 2265224-37.2018.8.26.0000, sendo os fundamentos aqui invocados simples reprodução dos argumentos já externados naquele writ. 
    ESTUPRO, VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavras da vítima, ainda que permeadas por uma clara tentativa de isentar o acusado de parte da culpa, que devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja comumente praticado sem testemunhas visuais, bem como por ser evidente, no caso, o contínuo constrangimento e sucessivas agressões psicológicas a que foi submetida pelo acusado. A coerência dos relatos reforça a sua credibilidade. No caso presente, a versão ainda foi corroborada, em aspectos circunstanciais, por testemunhas. Manutenção da condenação.
    PENA E REGIME. Bases fixadas no mínimo legal. Recidiva bem reconhecida, porquanto persistente condenação transitada em julgado por três crimes de ameaça, ainda que tenha sido julgada extinta a punibilidade quanto ao quarto delito, pela prescrição da pretensão punitiva. Réu que, ademais, foi beneficiado com a não aplicação da majorante relativa à violência doméstica também quanto ao estupro. Penais finais de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, para o estupro e 1 (um) mês e 23 (vinte e três)dias de prisão simples, em regime semiaberto, para as contravenções penais. Manutenção. Recurso desprovido”. (eDOC 1, p. 32)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça. 
    A ordem foi denegada ante as circunstâncias do caso concreto, que denotam o acentuado perigo que a liberdade do recorrente representa para a integridade física e psíquica da vítima e também de terceiros, mostrando ineficaz a substituição da preventiva por outras cautelares.
    Nesta Corte, os impetrantes sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Argumentam a inexistência da comprovação do crime de estupro.
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o réu tem comportamento voltado à prática delituosa, com recidiva especial em delitos contra a mulher. 
    Cito, a propósito, trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau: 
    “[...] Da prisão preventiva: Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, decreto a prisão do requerido. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Restou devidamente comprovado nos autos, que o réu cometeu diversos delitos em face da mesma vítima, sendo um deles (estupro) considerado HEDIONDO, merecendo resposta rápida e efetiva do PODER PÚBLICO. Além disso, o réu já foi condenado por crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, e mesmo assim, continuou a perseguir e ameaçar a vítima, demonstrando desvio de caráter, personalidade criminosa e ausência de ressocialização. Vale também salientar, que a folha de antecedentes criminais do réu (pág. 138/141) demonstra que ele responde por outros delitos de ameaça, porte de arma, vias de fato e violência doméstica (pág. 138/141), o demonstra que a continuar em liberdade até o trânsito em julgado desta poderá comprometer toda a ordem pública, já que há notícias que o réu também teria ameaçado sua atual companheira ANGELA, contando esta, atualmente com medidas protetivas contra o réu. Enfim, apesar do principio da presunção da inocência, entende-se que neste momento de angústia que vive toda a coletividade, diante a evidente periculosidade do réu comprovada neste ato, deve ser privilegiada a ORDEM PÚBLICA e o efetivo cumprimento da lei penal. Frise-se que é imperiosa a custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas. Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública. A doutrina afirma que: 'As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave' (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635). Dos efeitos da sentença: Após o trânsito cm julgado” (eDOC 1, p. 26)
     O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em acórdão proferido, manteve a constrição cautelar: 
    “Por fim, mantenho a prisão cautelar decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art 313, I) e porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 158/172), reforçados agora pelo julgamento deste recurso”.(eDOC 1, p. 54)
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Intime-se via DJe
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente